Tribunal: TJDFT
Processo: 0715895-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715895-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC BOESCHENSTEIN, BRENDA BOESCHENSTEIN, KAREN BOESCHENSTEIN, YURI BOESCHENSTEIN AGRAVADO: EUCLIDES FERREIRA DA MOTA DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre eventual supressão de instância quanto ao pedido para fixar, de modo definitivo, a competência da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho para dispor sobre a venda do imóvel deixado pelo falecido, eis que, aparentemente, não foi apreciado pela instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator